Tribunal: STF
Processo: RE 630515
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público para ingresso na magistratura do trabalho. Comprovação de tempo de atividade jurídica. Ato da inscrição no concurso. Precedentes.



    1. Esta Corte firmou o entendimento de que o momento para a comprovação do exercício de três anos de atividade jurídica se dá no ato da inscrição definitiva no concurso público.



    2. Agravo regimental não provido.